Tribunal: STF
Processo: HC 190314
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Nythalmar Dias Ferreira Filho e outros, em favor de Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, contra ato administrativo do ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot. 
    A defesa, em síntese, alega violência e coação da liberdade de locomoção do paciente, por ato do antigo Chefe do Ministério Público da União, o ex-Procurador da República Rodrigo Janot, que teria criado um “seleto grupo de acusadores de exceção”, a “Força Tarefa da Lava Jato Rio”, indicando Procuradores da República por meio de Portarias, violando a norma cristalina estabelecida na Lei Complementar 75, art. 49, inciso XV, alínea “d” c/c art. 37, I, assim como o princípio do promotor natural.
    Requer a concessão de liminar para suspender o processo penal originário em que o paciente figura como réu e a atuação da Força Tarefa, até o julgamento do mérito deste writ.
    No mérito, requer o conhecimento do presente HC, para conceder o pedido de julgado do feito, com a determinação da nulidade de todos os atos processuais realizados e provas apresentadas/colhidas pela Força Tarefa da Lava Jato/Rio. Ainda no mérito, pugna pela destituição dos membros da Força Tarefa do Rio de Janeiro, em virtude da impossibilidade legal de sua existência, distribuindo os processos do paciente entre os membros do MPF/RJ, seguindo as regras legalmente estabelecidas. 
    É o relatório. Decido. 
    Não vislumbro ameaça ou coação ilegais à liberdade de locomoção do paciente. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, reconheceu a existência do princípio do promotor natural, dando-lhe o sentido de que são proibidas designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que pudessem criar a figura do promotor de exceção. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    "HABEAS CORPUS" - MINISTÉRIO PÚBLICO - SUA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS - A QUESTÃO DO PROMOTOR NATURAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - ALEGADO EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE DENUNCIAR - INOCORRENCIA - CONSTRANGIMENTO INJUSTO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO. - O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu oficio, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas clausulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto a aplicabilidade imediata do princípio do Promotor Natural: necessidade da "interpositio legislatoris" para efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). - Reconhecimento da possibilidade de instituição do princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). - Posição de expressa rejeição a existência desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES. (HC 67.759, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1.7.1993, grifo nosso) 
    Das lições do relator, extrai-se que o princípio do promotor natural tem como finalidade evitar o acusador de exceção bem como a diminuição da independência e da autonomia do Ministério Público, representando, ao mesmo tempo, garantia para a sociedade na defesa do interesse público primário e para o membro da instituição.
    Contudo, referido princípio não é absoluto, podendo sofrer atenuações ou flexibilizações, desde que tais hipóteses estejam previstas na lei e se adequem à finalidade constitucional prevista para a instituição.
    O princípio institucional da independência funcional e também o princípio do promotor natural, sem dúvida, limitam a atuação do Procurador-Geral, o que não significa dizer que o Chefe da Instituição está impedido de fazer designações. Nas palavras de Hugo Nigro Mazzilli: 
    (…) Mesmo ante o que se disse linhas acima a propósito dos limites do poder de hierarquia do chefe da instituição, não se quer dizer que o procurador-geral não possa designar um órgão do Ministério Público para um ato específico. Nos casos em que originariamente poderia agir, pode designar órgão que o faça por ele (como no caso do art. 28 do CPP, ou em virtude de deliberação do colegiado competente, na forma do art. 9º, § 4º, da Lei n. 7.347/85, c/c o art. 7º, V, da LC n. 40/81, quando da recusa de arquivamento de inquérito policial ou de inquérito civil, ou ainda nas hipóteses em que tenha o próprio procurador-geral atribuições originárias para oficiar). O que não tem sentido é, a pretexto de avocar uma manifestação, estar na verdade afastando o promotor do caso, ou seja, aquele que modernamente se vem convencionando chamar promotor natural . Aliás, do princípio do promotor com atribuições legais, também chamado de princípio do promotor natural, também nos consideramos precursor.
    As designações do procurador-geral, do Conselho Superior (v. g. Lei n. 7.347/85, art. 9º, § 4º, Lei n. 7.853/89, art. 6°, § 2º) ou de qualquer órgão de administração superior da instituição só se admitem “na forma da lei” (LC n. 40/81, art. 7º, V), pois, se não, sob a roupagem de mera portaria de designação, poder-se-ia estar fazendo indireta burla à inamovibilidade, em afronta a garantias constitucionais (CR, arts. 5º, LIII, 128, § 5º, I, b). Em outras palavras, deixando-se o promotor na comarca, mas suprimindo-lhe todas ou as principais funções, estar-se-ia facilmente burlando a garantia constitucional de inamovibilidade, que se refere ao cargo mas visa substancialmente a proteger a própria função.
    O alcance da ressalva “na forma da lei”, constante do inc. V do art. 7º da Lei Complementar n. 40/81, demonstra que as designações só podem ocorrer quando há prévia hipótese legal, não só nos já citados arts. 28 do Código de Processo Penal, 9º, § 4º, da Lei n. 7.347/85, e 6º, § 2º, da Lei n. 7.853/89, como ainda nos casos de impedimento, suspeição, conflito de atribuições, bem como ainda quando de designações quaisquer, em que os órgãos envolvidos voluntariamente se disponham a aceitar a designação, pois aqui neste último caso não estaria havendo nenhuma remoção compulsória, evidentemente. O que não se admite é que se faça pura e simples designação compulsória de um promotor de justiça para uma promotoria ou para as funções de outro, que seria afastado compulsoriamente e sem nenhuma formalidade de suas atribuições legais. Assim, embora a inamovibilidade diga respeito ao cargo, sua finalidade é proteger a função: de que adiantaria, como garantia funcional (isto é, do ofício), não poder o procurador-geral remover o órgão do cargo, mas poder retirar-lhe todas as respectivas funções?! (Mazzili, Hugo Nigro, Manual do Promotor de Justiça, 2ª edição-revista e ampliada, São Paulo: Ed. Saraiva 1991, pag. 84-85, grifo nosso) 
    No caso dos autos, a defesa não demonstrou afronta ao princípio do promotor natural, no sentido de uma designação arbitrária ou da existência de quebra da autonomia. 
    Tampouco, trouxe prova de eventual prejuízo decorrente, em tese, da atuação do que chama de “procuradores de exceção”. A simples afirmação de prejuízo por parte da defesa não se confunde com a comprovação da existência efetiva do prejuízo, sendo certo que o habeas corpus é ação imprópria para esse tipo de demanda que, necessariamente, exigiria o aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. 
    O habeas corpus é instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 192, caput, do RISTF. 
    Tendo em vista a ausência de decretação de sigilo e de seus pressupostos legais, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça dos autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente